Tribunal: TCU
Processo: 008.644/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1500/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Considerando que, por meio do Acórdão 11550/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado considerou ileal o ato, recusou-lhe registro e determinou ao órgão de origem fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato tido por ilegal no prazo de 15 dias e emitir novo ato, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; Considerando que a notificação da Deliberação ocorreu em 12/11/2020 (peça 11); Considerando o pedido de concessão de prazo acional de 60 dias formulado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região (peça 13, de 7/12/2020) para completo atendimento do Acórdão, com a informação de que não foi possível cumprir o prazo inicial devido à " crescente demanda desta natureza, contando, nesta data, com 54 (cinquenta e seis) situações análogas no TRT5 "; Considerando, por fim, a proposta da Sefip para conceder prazo adicional de 30 dias à unidade jurisdicionada (peça 15); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder ao Tribunal Regional Federal da 5a Região prazo adicional de 30 dias, contados do término do prazo anteriormente fixado, com vistas a que confira cumprimento integral ao Acórdão 11550/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 008.644/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Suzana Gurgel de Andrade (XXX.289.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.